Tribunal: TJMT
Processo: 1001308-84.2023.8.11.0028
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001308-84.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO DIAS SAMPAIO - CPF: 890.444.361-04 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NA INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO REGULAR E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Antônio Dias Sampaio contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual, conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo tradicional, devolução de valores e indenização por danos morais, formulados em face do Banco BMG S.A., sob o fundamento de que foi induzido a contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem (
RMC
) sem o devido esclarecimento quanto à natureza da operação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
i) verificar a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, decorrente de suposta falha no dever de informação;

(
ii
) avaliar a possibilidade de conversão do contrato firmado para a modalidade de empréstimo consignado convencional.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação da modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem (
RMC
) se mostra regular quando comprovada a ciência do consumidor acerca da natureza da operação, mediante assinatura de contrato, envio de documentos pessoais e efetiva utilização do serviço.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o autor do dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A alegação genérica de indução a erro não prospera quando confrontada com documentos que evidenciam a solicitação voluntária de saques, a existência de gravações telefônicas autorizando transações e a utilização do cartão desde 2009, o que revela conhecimento e consentimento do consumidor.

A existência de contrato assinado, contendo cláusulas claras sobre a modalidade contratada, os encargos e a forma de amortização, descaracteriza eventual vício de consentimento ou falha na informação.

Não se admite o comportamento contraditório do consumidor que, após longo tempo de uso do serviço contratado, busca sua anulação judicial
sob alegação
de desconhecimento, incidindo a vedação do
venire
contra
factum

proprium
.

A ausência de omissão contratual ou arbitrariedade na conduta do banco afasta a pretensão de conversão da modalidade contratada, bem como os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado é válida e eficaz quando demonstradas a ciência do consumidor quanto à natureza do contrato, a sua assinatura no instrumento contratual e a utilização reiterada dos recursos disponibilizados.

A inversão do ônus da prova em relações de consumo não isenta o consumidor de apresentar indícios mínimos do vício alegado, sendo indevido o pedido de conversão do contrato quando ausente prova de erro substancial ou falha na informação.

O uso prolongado e consciente do cartão de crédito consignado descaracteriza vício de consentimento e impede a anulação do contrato ou sua requalificação para empréstimo consignado convencional.

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Processo Civil,
arts
. 373, I, 326 e 1.013, §§1o e 3o;

Código de Defesa do Consumidor, art. 6o,
VIII
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.951.076/ES, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022,
DJe
25.02.2022;

TJMT
,
ApCiv
1002928-85.2020.8.11.0045, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.06.2024;

TJMT
,
ApCiv
1022209-88.2022.8.11.0002, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, j. 09.04.2024;

TJMT
,
ApCiv
1004368-97.2024.8.11.0006, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.02.2025;

TJMT
,
ApCiv
1031373-86.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.02.2025;

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Colenda
Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
ANTÔNIO
DIAS SAMPAIO
contra sentença proferida
pela MMa Juíza de Direito
Katia Rodrigues Oliveira
, da
Vara Única de
Poconé
, que

julgou im
procedentes os pedidos
formulados
nos autos da
presente
Ação Declaratória

c/c Indenizatória

ajuizada em desfavor de BANCO
BMG
S.A.

Em suas razões recursais, a parte apelante reitera os fatos e fundamentos vertidos na inicial, afirmando que
jamais contratou a modalidade de cartão consignado, acreditando
se tratar
de empréstimo consignado convencional
, e que
houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira, apontando a existência de vício na formação da vontade e ausência de consentimento válido
quanto à modalidade contratada.

Asseverou que a contratação se deu sob o equívoco de tratar-se de empréstimo consignado tradicional, requerendo, em caráter principal, a declaração de inexistência do vínculo contratual. Em caráter subsidiário, reiterou o pedido de conversão da operação em empréstimo consignado comum, com a consequente devolução dos valores pagos indevidamente.

Foram apresentadas contrarrazões pelo banco apelado

no ID
193903356
, nas quais se sustentou a regularidade da contratação, com a efetiva
utilização do cartão por parte do consumidor, bem como a inexistência de falha no dever de informação, pugnando-se pela manutenção integral da sentença.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Colenda
Câmara:

Como visto, trata-se de
recurso de apelação interposto por
Antônio Dias Sampaio
contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado com o
Banco
BMG S.A.

A parte autora sustenta que foi
induzida a contratar um cartão de crédito consignado
com reserva de margem (
RMC
), acreditando se tratar de
empréstimo consignado comum
. Afirma não ter recebido informações claras sobre a natureza do contrato (cartão de crédito com desconto mínimo em folha). Alega, ainda, que os descontos mensais em seu benefício foram feitos de forma automática e contínua,
sem seu consentimento específico quanto à modalidade contratada
. Requer, inicialmente, a nulidade do contrato
e indenização por danos morais e materiais
. Subsidiariamente, pleiteia a conversão para empréstimo consignado.

A instituição financeira, por sua vez,
alega que o contrato foi
firmado com ciência e autorização expressa do autor
, requerendo a rejeição de todos os pedidos formulados na inicial. Carreou aos autos gravaç
ões
telefônica
s
com autorização para saques, faturas, transferências bancárias e contrato assinado.

Na impugnação à contestação,
a parte autora reitera as teses ventiladas na inicial e aduz que não discute a existência do contrato de cartão de crédito, mas sim a natureza jurídica da operação que, segundo el
a
, deveria ser
de empréstimo consignado comum.

Sustenta que houve
erro substancial quanto à natureza do produto contratado
, agravado por
falha no dever de informação
, o que gerou
legítima expectativa de contratação de empréstimo consignado comum
.

Argumenta que o fato de ter usado o cartão não implica conhecimento prévio ou consentimento válido, pois
só posteriormente entendeu a natureza do contrato
, diante de maior divulgação e consulta jurídica.

Prolatada a sentença, o

MM. Juízo

a quo
julgou improcedentes os pedidos ventilados na inicial, nos seguintes termos
:

“
VISTOS,

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E PEDIDA DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
proposta por
ANTONIO
DIAS SAMPAIO
.

Narra em inicial que o autor é servidor Público, e que firmou contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito, acreditando ser empréstimo pessoal por folha de pagamento, sendo induzido ao erro pela requerente.

Alega que jamais solicitou, recebeu ou utilizou cartão de crédito fornecido pela requerida, tampouco autorizou descontos em seu
beneficio
previdenciário.

A antecipação de tutela não foi concedida (ID. 149056740).

O banco réu foi citado e apresentou contestação. No mérito, esclarece que houve contrato celebrado entre as partes. Requer a improcedência dos pedidos (ID. 161337703).

Anoto a existência de réplica (ID. 168668901).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

[...]

DO MÉRITO

Vencidas
as preliminares
, passo a análise do mérito.

O caso está sujeito às regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.

A parte autora, na qualidade de consumidora, é parte hipossuficiente na relação, devendo ter facilitada a defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6°,
VIII
, do Código de Defesa do Consumidor).

No mérito, o requerente alega que é aposentado e que há muitos anos vem sofrendo desconto em sua corrente referente a empréstimo consignado firmado com o requerido.

Aduz ser vítima da oferta fraudulenta e que na verdade o que foi contratado não foi empréstimo consignado conforme ofertado, mas, empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento, ou seja, foi totalmente induzido a erro por falha na informação da oferta veiculada.

O requerente confirma a contratação, todavia, alega não saber que se tratava de cartão de crédito.

Portanto, o objeto da ação também se refere ao
RMC
.

Ocorre que, o banco requerido traz aos autos os seguintes documentos “PROPOSTA DE ADESÃO/AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO – BMG
CARD
; AUTORIZAÇÃO DE SAQUE; SOLICITAÇÃO DE SAQUE COMPLEMENTAR; CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (
“
CCB
”) – CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG; PROPOSTA DE ADESÃO AO SEGURO
PRESTAMISTA
BMGCARD
– GENERALI – SEGURO PRESTAMISTA/ ASSISTÊNCIA MEDICAMENTO/SORTEIO (ID. 161337715, 161337719, 161337721, 161337722, 161337723, 161337731, 161338696, 161338697, 161338698 e 161338699).

Em análise aos documentos colacionados, verifica-se que a contratação foi validada através da
selfie

do requerente, bem como que houve o envio da documentação pessoal do autor para finalização de todos os empréstimos realizados (ID. 161337721, 161337722, 161337723, 161337731, 161338696, 161338697, 161338698 e 161338699).

Ressalto que os valores solicitados foram depositados na conta em que o requerente não nega ser de sua titularidade, qual seja: BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA: 3940-3; CONTA CORRENTE: 24677-8 (ID.161338700).

Com isso, não há dúvidas de evidente destaque do contrato que se celebrava.

Nesse sentido o
TJMT
já decidiu casos semelhantes:

[...]

Assim, esta não pode alegar que desconhecia a contratação.

Dessa forma, ausente qualquer vício de consentimento que tornaria o negócio jurídico anulável (art. 178, II, do Código Civil), ou qualquer nulidade (artigos 166 e 167, do Código Civil), em razão do destaque do tipo de contrato celebrado, impossível acolher os pedidos.

Nesse sentido, a jurisprudência do
TJMT
:

[...]

Assim, plenamente válido e eficaz o contrato objeto da presente demanda, prevalece o princípio pacta sunt servanda, devendo as partes
cumprirem
todas as cláusulas contratuais.

Quanto ao pedido alternativo da autora, este não pode ser analisado conjuntamente, pois possui outro objeto e necessita de fundamentação específica. A presente ação buscava verificar a legalidade da cobrança do
RCC
com base na existência de contratação pelo autor, o que restou devidamente demonstrado nos autos. Insurgindo contra os valores cobrados em serviço comprovadamente por ele contratado se trata de demanda diversa, motivo pelo qual, não pode ser analisada nesses autos.

Dessa forma, encontra-se comprovado que a parte autora tinha ciência da contratação do cartão, bem como chegou a utilizá-lo, não podendo alegar desconhecimento.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC
. [
...]”

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que jamais contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável (
RMC
), e sim empréstimo consignado tradicional, alegando violação ao dever de informação e vício de consentimento
, razão pela qual pugna pela declaração de nulidade do negócio jurídico
. Em sede subsidiária, requer a conversão do contrato para empréstimo consignado convencional, com aplicação das respectivas taxas e devolução dos valores pagos a maior.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno de
suposta contratação indevida de cartão de crédito consignado com reserva de margem (
RMC
)
, quando o autor afirma ter acreditado estar contratando um
empréstimo consignado tradicional
.

De
início, constata-se que a
rejeição
d
a tese de
inexistência do contrato é medida que se impõe
, uma vez que
houve manifestação de vontade no sentido de estabelecer uma relação jurídica com a instituição financeira
, ainda que, segundo o autor, em termos diversos dos que de fato foram formalizados.

O que se tem, portanto, é um
negócio jurídico
existente
, mas alegadamente viciado
por erro substancial, decorrente de
falha no dever de informação
por parte d
o banco réu. É sob essa ótica,
e
não sob a de nulidade absoluta,
que a demanda deve ser examinada.

Caso se verifi
que
a alegada
indução a erro
, decorrente de informações omissas, obscuras ou contraditórias,
a medida adequada não será a decretação de nulidade do contrato
, mas sim a sua
requalificação para a modalidade que efetivamente teria sido desejada pelo consumidor
, com a adequação das condições contratuais aos parâmetros de um empréstimo consignado tradicional. Trata-se justamente do
pedido subsidiário formulado na petição inicial
, que será devidamente analisado neste voto.

Aliás,
não passa despercebido que a sentença recorrida deixou de apreciar o referido pedido subsidiário
, sob o argumento de que seria incompatível com o pedido principal
, contudo, com a devida vênia,
tal fundamento não prospera
.

Nos termos do art
.
326 do Código de Processo Civil, o ordenamento jurídico admite expressamente a formulação de pedidos subsidiários, os quais devem ser analisados pelo julgador caso o pe
dido principal seja rejeitado,
como, de fato, ocorreu no presente caso. A sentença, contudo, limitou-se a julgar improcedente o pedido principal,
omitindo por completo qualquer análise do pedido subsidiário
. Trata-se de omissão relevante, especialmente porque o pedido subsidiário foi formulado de forma clara e autônoma na petição inicial, exigindo resposta jurisdicional.

Com essas considerações, e a fim de resguardar a integridade da prestação jurisdicional e o devido enfrentamento das pretensões deduzidas pelas partes, impõe-se destacar o
efeito devolutivo em profundidade
da apelação. Nos termos do artigo 1.013, §§1o e 3o, do Código de Processo Civil, esse efeito transfere ao Tribunal o conhecimento de todas as matérias pertinentes à controvérsia devolvida pela apelação, ainda que não tenham sido expressamente apreciadas na sentença ou renovadas em contrarrazões.

Dessa forma, há respaldo legal para que este Tribunal
aprecie o pedido subsidiário de conversão da modalidade contratual de cartão de crédito
consignado em empréstimo consignado comum
, tal como requerido na exordial, suprindo a omissão do juízo de origem.

Passo, portanto,
ao exame
do mérito.

Em análise aos autos, observa-se que a parte apelante afirma que tinha intenção de contratar empréstimo consignado, tendo sido induzida a erro pelo banco a assinar contrato de cartão de crédito consignado, o que resultou em descontos em
sua folha de pagamento
que
considera indevidos
.

Contudo, é imperativo ressaltar que, embora se trate de relação consumerista, persiste a necessidade de comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado, conforme preconiza o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o Autor.

O STJ já fixou entendimento no sentido de que
“
a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro
LUIS
FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

Nessa mesma linha é a interpretação adotada por este
eg
. Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇO DE INTERNET – VELOCIDADE FORNECIDA INFERIOR À CONTRATADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA O CONSUMIDOR DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE DEFEITO SISTEMÁTICO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE FAZER PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1
. Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelas normas consumeristas, em que é prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (
CDC
, art. 6o,
VIII
), não há isenção do ônus do autor/consumidor de fazer provas dos
fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), já que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo
. (...)” (TJ-MT 00000610620188110111 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022
, grifo nosso)

No caso em tela, a parte apelante limita-se a negar a celebração do contrato de cartão de crédito consignado, sob a alegação de ter sido induzida a erro, sem apresentar indíc
ios ou provas do suposto
vício. Por outro lado, a instituição financeira apelada apresentou o contrato celebrado e demais documentos comprobatórios das condições pactuadas.

Tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a ocorrência de vício de consentimento, bem como havendo a apresentação dos documentos contratuais pela instituição financeira apelada, não se vislumbram razões para o provimento do recurso interposto.

Verifica-se, adicionalmente, que o Autor solicitou/realizou saques, como se vê dos ids.
297112861
,
297112862
,
297112863
,
297112864, 297112865, 297112866, 297112867, 297112868
,
297112869 e 297112870,
sendo possível perceber, ainda,
que em todos os documentos consta
a informação “
CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG
”, evidenciando de forma clara a modalidade da contratação, os encargos financeiros e condições de pagamento.

Além disso
, a parte apelada carreou aos autos documentos que comprovam a transferência de valores para a conta bancária do consumidor
(ID 297112871)
e diversas faturas que evidenciam, de forma inequívoca, que o cartão de cr
édito vinha sendo

utilizado pelo consumidor desde o ano de
2009 (ID 297112875), fato
este inclusive reconhecido na impugnação à contestação.

Do mesmo modo
, a instituição financeira juntou aos autos gravações de áudio, por meio de link indicado na peça de contestação, que demonstram a efetiva prestação de informações quanto à natureza da contratação e à autorização para a realização de saques. Dessa forma, a apelada se desincumbiu do ônus de informar adequadamente o consumidor, nos termos exigidos pela legislação aplicável.

Com isso, torna-se difícil crer que a parte autora não teria conhecimento ou instrução sobre o serviço contratado, tendo em vista que todos os elementos envolvendo o negócio jurídico objeto da lide demonstram que houve o cumprimento do dever de informação e nítido consentimento do consumidor.

Por óbvio
,
no momento em que
a parte tem ciência de que lhe foi disponibilizado cartão de crédito e dele se utiliza para saques e compras, não há falar
em des
conhecimento do que contratou. Com efeito,
a utilização do cartão para saques em diversas ocasiões ao longo de mais de uma década descaracteriza por completo a natureza de um simples empréstimo consignado.

Aliás, sobre a temática, cito jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“[...] Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva.
Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo,
a
improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.[...]” (
TJMT
,
ApCiv
1002928-85.2020.8.11.0045, r. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, p. 26/06/2024
, grifo nosso
)

“[...] Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito, devidamente assinado pela contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico, há
que ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da ilicitude da contratação,
mormente quando há a comprovação de disponibilização de crédito e saque mediante cartão de crédito
. [...]” (
TJMT
,
ApCiv
1006268-58.2023.8.11.0004, r. MARIA HELENA
GARGAGLIONE
POVOAS, j. 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, p. 22/04/2024
, grifo nosso)

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRATAÇÃO REGULAR. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS. RECURSO DESPROVIDO.
[...] A
contratação do cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a ciência do consumidor, mediante assinatura do contrato, utilização dos valores e devida prestação de informações ao consumidor acerca da modalidade que está sendo contratada
.” (
TJMT
,
ApCiv
1044420-30.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no
DJE
09/04/2025
)

Ademais, é possível ob
servar da folha de pagamento
do Autor que ele possui diversos empréstimos consignados em seu nome, de tal forma que, presume-se, ele teria o mínimo de conhecimento acerca das distinções entre as modalidades contratadas, juros incidentes e respectivas formas de pagamento.

Nesse contexto, não se revela razoável, tampouco compatível com o princípio da boa-fé, que
a parte apelante
, após ter contratado o cartão de crédito consignado em 200
9 e o utilizado diversas vezes para compras e saques,
apenas decida acionar o Poder Judiciário
14 (catorze)
anos após o pactuado, perseguindo a declaração de nulidade do contrato e conversão da modalidade sob o argumento de abusividade do contrato e falha na prestação de informações pela instituição financeira.

Como cediço, é vedado em nosso ordenamento jurídico o comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
, e é, justamente, o que se observa no caso em análise.

Isto posto
, não é verossímil a alegação d
a parte apelante
de que teria sido induzida a erro ou que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira, mormente se o contrato assinado prevê expressamente a contratação de cartão de crédito consignado, o qual foi utilizado por diversas vezes para
compras e
saques.

Aliás, sobre a temática, cito jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - UTILIZAÇÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE VÍCIO - IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...
]
A
conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado não se justifica quando há prova de que o consumidor utilizou regularmente o serviço
contratado .
3. A cobrança de encargos dentro da média de merc
ado não configura abusividade."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10043689720248110006, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA INFORMAÇÃO SOBRE O CONTRATO E PEDIDO DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO REGULAR. DESCONTO AUTOMÁTICO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO CONTRATUAL
EXPRESSA.

VENIRE
CONTRA
FACTUM

PROPRIUM
. RECURSO DESPROVIDO. [...]
Tese de julgamento:
1
. A instituição financeira não incorre em falha no dever de informação quando disponibiliza ao consumidor contrato claro e detalhado sobre a modalidade de crédito contratada, incluindo a sistemática de paga
mento e incidência de encargos.
2
.
O uso reiterado do cartão de crédito consignado pelo consumidor, com realização de compras e saques, evidencia a ciência sobre a natureza da contratação e afasta a aleg
ação de vício de consentimento.
[...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10313738620248110041, Relator.: MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025
, grifo nosso
)

“[...]

Comprovada
a
contratação por meio da juntada do contrato assinado pela apelante, no qual consta a autorização para os descontos relativos ao empréstimo contratado,
bem como a efetiva utilização do cartão para operações de compras e saques, despropositada a alegação de violação ao direito de informação
, devendo ser mantido o contrato na modalidade ajustada pelas partes.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1022209-88.2022.8.11.0002, Relator: JOSE
ZUQUIM
NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024
, grifo nosso
)

Diante do exposto, não havendo arbitrariedade na conduta da
instituição financeira apelada
, bem como tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, e diante de tudo mais que foi exposto, não há que se falar em nulidade contratual, conversão da modalidade, dano moral indenizável ou em restituição de valores.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário
o
exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Com essas considerações
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Antônio Dias Sampaio, mantendo inalterada a sentença por estes e seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários recu
rsais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art.
85, §2o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025